Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-79.2022.8.11.0050
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002800-79.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ROBERTO FERNANDES - CPF: 536.216.541-00 (APELANTE), REGINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 251.491.158-35 (VÍTIMA), WALDECY RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 691.116.852-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.

lesão corporal na direção de veículo automotor majorada. sentença condenatória
.
Declarações das vítimas e prova pericial. Provas suficientes.
Imprudência evidenciada. tese absolutória improcedente.
Condução sem carteira de habilitação
. Confissão do apelante. Majorante mantida. Aresto do tjmt. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis
que
condenou o apelante por
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada [não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação e deixar de prestar socorro à vítima]
a 1 (um) ano e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto,
visando a absolvição ou redução da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) insuficiência de provas para condenação; 2) causa de aumento [não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação] não comprovada.

III. Razões de decidir

A conduta do apelante [
realização de ultrapassagem, invasão de pista contrária e colisão frontal com motocicleta
] foi a causa determinante para o acidente e caracteriza inobservância do dever de cuidado, na modalidade imprudência,
“exigido a qualquer pessoa em idênticas condições”.

As declarações das vítimas, corroboradas pelo depoimento de testemunha e pela prova técnica produzida, comprovam a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

O art. 302, §1º, inciso I, do CTB prevê aumento de pena quando o agente não possui habilitação para conduzir veículo automotor, situação que resta plenamente caracterizada no presente caso. A ausência de CNH é fato incontroverso e reconhecido pelo próprio Recorrente, não havendo, portanto, motivos para afastar a referida causa de aumento de pena.
(Parecer 001802-034/2022, 15ª Procuradoria de Justiça Criminal)

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
art. 303, §1º, c/c
§ 1º, I e III,

e

art. 302; CP, art. 70 CP
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AP 0004416-69.2019.8.11.0064 Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 3.5.2022, p. 6.5.2022; TJDFT, AP nº 0014007-59.2013.8.07.0005, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002800-79.2022.8.11.0050 - COMARCA
DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELANTE(S): PAULO ROBERTO FERNANDES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO ROBERTO FERNANDES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (PJe NU 1002800-79.2022.8.11.0050), que o condenou por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada [não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação e omissão de socorro], em concurso formal [duas vítimas], a 1 (um) ano e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, com proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

pelo prazo de 3 (três) meses - art. 303, §1º, c/c § 1º, I e III, do art. 302, do CTB c/c art. 70 CP - (ID 237434892).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a causa de aumento [não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação] não estaria comprovada.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 237434891).

Prequestiona
“a violação do princípio constitucional do ‘in dubio pro reo’ e o artigo 197 do CPP”
.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 237434907).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“ARTIGO 303, § 1º (INCISOS I E III DO § 2º DO ARTIGO 302 DO CTB), DUAS VEZES, DA LEI 9.503/97, NA FORMA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Direito Penal e Processual Penal. Acidente de trânsito. Lesão corporal culposa. Condutor sem habilitação. Art. 302, §1º, inciso I, do CTB. Comprovação da materialidade e autoria. Causa de aumento de pena. Imprudência e negligência. Colisão frontal. Ultrapassagem perigosa. Provas periciais e testemunhais. Ausência de documentos da defesa. Confissão do réu. Manutenção da condenação. PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSAL.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 238561680)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 26 de março de 2022, período noturno, na Avenida Amapá, entre o Bairro Jardim das Palmeiras e o Residencial Parecis, no Município de Campo Novo do Parecis/MT, PAULO ROBERTO FERNANDES, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, ofendendo a integridade física das vítimas Waldecy Rodrigues da Cruz e Regina Aparecida da Silva Cruz, conforme laudos periciais de IDs 101938011 e 101938017.

[...]Isto posto, o Ministério Público Estadual denuncia PAULO ROBERTO FERNANDES, como incurso nas sanções do artigo 303, § 1º (incisos I e III do § 2º do artigo 302 do CTB), duas vezes, da Lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 70 do Código Penal [...]”
(Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, promotor de Justiça - ID 237434834).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade da conduta criminosa, com relação ao acusado, ressurge inconcussa por meio do boletim de ocorrência, laudo periciais, relatório de investigações e demais elementos.

Já a autoria do crime em questão encontra-se confirmada por meio das declarações das vítimas e testemunha.

Quando ouvida em juízo, a vítima Regina Aparecida da Silva aduziu que na ocasião estavam de moto voltando do Bairro Jardim Itália e na pista contraria vinha algumas motos e um veículo, o qual foi realizar a ultrapassagem das motos e atingiu a motocicleta que estavam. [...]

Mencionou que na oportunidade o acusado disse que iria embora para buscar seus documentos, mas as pessoas que estavam no local não deixaram o réu sair, bem como aduziu que pós o acidente ele não procurou para ajudar com os custos. [...]

Disse que o acidente ocorreu por volta das 19h20min e que o local era iluminado, bem como que era habilitado e que os faróis da moto estavam funcionando. Contou que na ocasião conversou com o réu, o qual disse que não havia visto a motocicleta. Por fim, mencionou que após o acidente o acusado não ajudou com nada e que terceiros não o deixaram sair do local. [...]

Por sua vez, quando interrogado em juízo, o acusado asseverou que os veículos que trafegavam em sua frente frearem bruscamente e que para evitar a batida ousou o veículo para pista contrária, onde a motocicleta das vítimas trafegava, ocasião que houve a colisão. Contou ainda, que prestou socorro às vítimas e afirmou que não possuía CNH.

[...]Assim, comprovado que o acidente decorreu da atitude imprudente do acusado, haja vista que seu veículo invadiu a pista contrária ao argumento de que os veículos que estavam a sua frente frearam bruscamente.

Outrossim, os documentos de ID 101937959 e 101938005 demonstram a internação das vítimas no Centro Hospitalar Parecis na data do acidente descrito na denúncia, bem como os laudos de exame de corpo de delito de ID 101938011 e 101938017 mostra as lesões sofridas nos seguintes termos: [...]

Pelo exposto, devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime, notadamente pela declaração das vítimas e depoimento da testemunha que corrobora as informações contidas no boletim de ocorrência e no exame de corpo de delito acostados aos autos, de modo que a condenação é medida imperativa.

Vale dizer: não há dúvida quanto à configuração do delito em razão do consistente arcabouço probatório, que aponta para a imprudência do Acusado, que interceptou a trajetória das vítimas que trafegaram em sua motocicleta na pista de rolagem contrária.

Em suma, restou comprovado que o acusado não tomou as cautelas devidas, agindo de forma imprudente ao não tomar cautela ao invadir a pista contrária.

Por sua vez, quanto às causas de aumento, entendo que aquela prevista no inciso I do § 1º do artigo 302 do CTB restou comprovada, na medida em que o próprio acusado afirmou em juízo que nunca possuiu permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

Já a causa de aumento prevista no inciso III, § 1º do artigo 302 c/c artigo 303, § 1º do CTB não restou comprovada, devendo ser afastada.

Forte em tais fundamentos, o arcabouço probatório coligido aos autos demonstra a autoria e materialidade delitiva face ao Acusado, devendo ser condenado à pena do crime previsto no artigo 303, § 1º do CTB c/c artigo 302, § 1º, inciso I, do CTB.

DO DISPOSITIVO

Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, hei por bem julgar parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR o réu PAULO ROBERTO FERNANDES, devidamente qualificado nos autos, pela infração do artigo 303, §1º, c/c art. 302, §1º, inciso I do CTB, c/c art. 70 do CP.

Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para o delito tipificado no art. 303 do CTB é de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

1ª FASE - PENA BASE

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) antecedentes - a certidão de antecedentes de ID 101977201 demonstra que o réu é reincidente, já que possui condenação com executivo de pena em trâmite (SEEU nº 0006618-24.2004.8.11.0006). No entanto, tratando-se de agravante descrita no inciso I do art. 61 do CP, será valorada por ocasião da segunda fase; c) conduta social e personalidade do agente - não há elementos nos autos para aferir tais circunstâncias; d) motivos do crime - os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie delitiva; e) circunstâncias do crime - nada existe a ser considerado; f) consequências do crime - são as normais do tipo; g) comportamento da vítima - não incentivou nem facilitou a prática delituosa.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase de aplicação da pena, tenho por bem fixar a pena-base no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção.

2ª FASE - ATENUANTES E AGRAVANTES

Dos autos, observa-se presença da agravante da reincidência (art. 63, do CP), haja vista que o acusado já possui condenação com executivo de pena em trâmite, constante da certidão de ID 101977201.

Com efeito, agravo a pena em 01 (um) mês, tornando-a, na fase intermediária, em 07 (sete) meses de detenção. Inexistindo outras circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, passo a 3ª fase da aplicação da pena.

3ª FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Conforme analisado na fundamentação, reconheço a causa de aumento inserida no parágrafo primeiro, do art. 303, do CTBC, não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, por tanto, aumentando a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), diante dos fatos e fundamentos já declinados. Assim, perfaz-se o total de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção.

DO CONCURSO FORMAL - ART. 70 DO CP

Considerando que o crime foi praticado em concurso formal, deve incidir o concurso formal de penas, nos termos do artigo 70 do Código Penal. Assim, aplico a majoração prevista do concurso formal sobre uma das penas calculadas, já que iguais - (09 meses e 10 dias) - na fração de 1/3 (um terço), encontrando a pena de 01 (um) ano e 13 (treze) dias de detenção.

Destarte, CONDENO o réu PAULO ROBERTO FERNANDES, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 13 (treze) dias de detenção, , pela prática do delito previsto no art. 303, §1º, c/c art. 302, §1º, inciso I do CTB, c/c art. 70 do CP. Aplico-lhe ainda, a pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.

[...]fixo o regime aberto para cumprimento da pena imposta.

[...] aplico a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, 1ª parte, CP), por entender ser esta medida socialmente recomendável ao caso dos autos. A pena consistirá na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária, cujas formas e condições serão fixadas em audiência admonitória a ser designada para tal finalidade.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

Quanto ao sursis (CP, art. 77), não vislumbro a possibilidade de aplicá-lo, tendo em vista a pena cominada, a qual não se enquadra ao preceito do art. 77, do CP, o qual prevê a suspensão da execução da pena privativa de liberdade quando a sanção aplicada não for superior a 02 (dois) anos.[...]
(Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito - ID 237434892)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo Pericial de Lesão Corporal n° 601.1.02.2022.026613-01 - vítima Waldecy Rodrigues da Cruz - (ID 237434821) e Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 601.1.02.2022.026610-01 - vítima Regina Aparecida da Silva Cruz - (ID 237434821), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos PAULO ROBERTO FERNANDES, apelante (ID 237434808), Waldecy Rodrigues da Cruz, vítima (ID 237434817), e Regina Aparecida da Silva Cruz, vítima (ID 237434823).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Waldecy Rodrigues da Cruz, vítima (Relatório de Mídias - ID 237434883/ID 237434886), Regina Aparecida da Silva Cruz, vítima (Relatório de Mídias - ID 237434883/ID 237434886), Ivan do Carmo Gomes, policial militar (Relatório de Mídias - ID 237434883/ID 237434886), e do apelante vítima (Relatório de Mídias - ID 237434883/ID 237434886).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 26.3.2022, por volta das 20h40min, PAULO ROBERTO FERNANDES [apelante] conduzia seu veículo [Toyota Corola SEG18VVT, placas DHX-8417] na Avenida Amapá, bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT, quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a motocicleta [HONDA/CG 125 TODAY, placas NBC-5641], conduzida por Waldecy Rodrigues da Cruz, que trazia Regina Aparecia da Silva Cruz na garupa, causando-lhes lesões corporais, consoante depoimentos das vítimas, em ambas as fases da persecução (Relatório de Mídias - ID 237434883/ID 237434886).

A vítima Waldecy Rodrigues da Cruz apresentou
“lesão corporal de caráter contuso”
[
“fratura platô tibial esquerda e edema na região posterior da coxa esquerda”
], ao passo que a vítima Regina Aparecia da Silva Cruz, que estava na garupa, sofreu
“lesão contusa em coxim gorduroso de calcâneo esquerdo, associado com ruptura da tensão de Aquiles”
, conforme Laudo Pericial de Lesão Corporal n° 601.1.02.2022.026613-01

e Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 601.1.02.2022.026610-01 (ID 237434821/ID 237434821).

As narrativas das vítimas estão corroboradas pelas declarações do policial militar [Ivan do Carmo Gomes], nas fases policial e judicial, no sentido de que o apelante foi preso em flagrante no local do acidente (237434807).

No caso, ao realizar ultrapassagem, invadir pista contrária e colidir frontalmente com as vítimas (em motocicleta), o apelante não agiu com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28), de modo que infringiu o art. 38 do CTB [“
o condutor deverá, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos
”], a evidenciar imprudência.

Em caso análogo, esta e. Câmara assim decidiu:

“A negativa de autoria delitiva, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando a prática do crime de lesões corporais culposas na direção de veículo automotor está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos testemunhais
.” (AP 0004416-69.2019.8.11.0064 Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 3.5.2022, p. 6.5.2022)

Logo, afigura-se improcedente a pretensão absolutória.

No tocante à causa de aumento [não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação - CTB, art. 302, parágrafo único, I], integra-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal, em virtude da precisa análise jurídica dos fatos, “
in verbis
”:

“[...]

o Recorrente confessou em juízo não possuir carteira nacional de habilitação (CNH), o que agrava ainda mais sua conduta, pois, além da imprudência, assumiu o risco ao dirigir sem a devida permissão legal, configurando violação direta das normas do Código de Trânsito Brasileiro.

[...]os elementos dos autos demonstram que a confissão do Recorrente, no sentido de não ser habilitado para conduzir veículo automotor, encontra amparo nas provas coligidas, não havendo qualquer documento apresentado pela defesa que contrarie tal afirmação.

O art. 302, §1º, inciso I, do CTB prevê aumento de pena quando o agente não possui habilitação para conduzir veículo automotor, situação que resta plenamente caracterizada no presente caso. A ausência de CNH é fato incontroverso e reconhecido pelo próprio Recorrente, não havendo, portanto, motivos para afastar a referida causa de aumento de pena [...]
” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 238561680)

Em reforço, aplica-se aresto do e. TJDFT:

“
Comprovado pelas provas colhidas nos autos que o réu praticou o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem possuir carteira de habilitação, plenamente configurada a causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1º, inciso I, do CTB
”. (Ap nº 0014007-59.2013.8.07.0005 - Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 10.11.2016)

Logo, a majorante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024